Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000626-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE JALMAR VARGAS

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE
STAY PERIOD
–SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS CONTRA A RECUPERANDA – RECONHECIDA A ESSENCIALIDADE DO TRATOR PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DETERMINDA A RESTITUIÇÃO – DECISÃO RECORRIDA - APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o do art. 49, é vedada a
venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay period
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000626-24.2020.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1011782-32.2018.811.0015, reconheceu a essencialidade do trator apreendido na Ação n. 19654-23.2015.811.0015 e determinou a sua imediata restituição.

O agravante diz que o juízo deferiu o processamento da RJ,
decisum
porém suspenso no Agravo de Instrumento n. 1001934-32.2019.8.11.0000, provido para indeferir o processamento em relação a Alessandro Nicoli (agravado) e Alessandra Campos de Abreu Nicoli.

Aduz que os recuperandos obtiveram no STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2017/MT) ao REsp.

Alega que em 13/12/2016 o maquinário foi objeto de penhora na Execução no 19654-23.2015.811.0015 e o agravado não tomou qualquer providência para impedir a sua remoção. Acrescenta que apenas em outubro de 2018 ele foi localizado e removido, estando em mãos do fiel depositário designado desde então.

Argui que a RJ foi deferida em 04/02/2019, ou seja, o trator já não estava mais na posse dele havia 4 meses.

Destaca que os recuperandos nem sequer mencionaram a existência desse bem na RJ, o qual não foi utilizado na safra 2018/2019 (plantio em outubro), tampouco na “safrinha”, e nem por isso houve prejuízo.

Ressalta que ele não é essencial ao soerguimento da atividade exercida pelo agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id n. 30995459).

Contraminuta no id n. 34310475.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do Recurso ( id n. 34591459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000626-24.2020.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1011782-32.2018.811.0015, reconheceu a essencialidade do trator apreendido na Ação n. 19654-23.2015.811.0015 e determinou a sua imediata restituição.

Em 04/02/2019 foi deferido o processamento da RJ, porém suspensa a decisão no
Agravo de Instrumento n. 1001203-36.2019.8.11.0000, provido em 22/03/2019 para indeferir o processamento da Recuperação Judicial n. 1011782-32.2018.8.11.0015 da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop em relação a Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli.

Interposto Recurso Especial, foi negado o efeito suspensivo pleiteado à Vice-Presidência.

Com isso, o agravado postulou ao STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2017/MT) ao REsp, o que foi inicialmente negado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze em 25/04/2019 e em 08/05/2019. Todavia, no Agravo Interno na TP 2017 ele reconsiderou a sua decisão e em 22/05/2019 concedeu
efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos requerentes e determino a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal.

Logo, a Recuperação Judicial está em processamento e por isso foram suspensas as Ações e Execuções propostas contra as recuperandas, como
impõe
o
caput
do art.
6o da Lei 11.101/2005.

Depois que a Recuperação voltou a tramitar, o agravado postulou em 03/12/2019 o
reconhecimento da essencialidade do bem penhorado e retirado da posse dos recuperandos nos autos no processo código n. 252612 – n.

19654-23.2015.811.0015 e tramita perante a 4a Vara Cível desta Comarca, qual seja, 01 (um) trator marca John Deer

- 6.180 J, cor verde e amarela, chassi no 1BME- 6.180JLCD – 000741 – 10350 kg,bem

como

determine

a

sua

imediata

restituição

(id no 26784101 - Pág. 9 dos autos de origem).

Esse trator foi objeto de penhora na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 19654-23.2015.811.0015, em que se objetivou o recebimento de R$ 80.871,85 relativos a um cheque emitido por Alessandro Nicoli (id no 26784132 - Pág. 1, da origem).

O juízo entendeu que o maquinário seria fundamental ao soerguimento dos recuperandos. Confira-se:

Os recuperandos pretendem a devolução 01 (um) trator marca John Deer - 6.180 J, cor verde e amarela, chassi no 1BME- 6.180JLCD – 000741 – 10350 kg, penhorado por força de decisão proferida nos autos do processo código n. 252612 – n. 19654-23.2015.811.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível desta Comarca, sob o fundamento de que tal maquinário é essencial para continuidade das atividades e preservação do grupo (ID. 26784101).

Instado a manifestar, o credor José Jalmar Vargas se manifestou pela não essencialidade do bem e que este seja mantido sob sua posse (ID. 27286022).

Em ID. 27388277 foram requisitadas informações referentes ao Conflito de Competência n. 1018553-37.2019.8.11.0000, suscitado pelos recuperandos em relação a este Juízo e o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

Por sua vez, a Administradora Judicial consignou que o trator é utilizado para o exercício de atividades intrinsecamente ligadas à operação dos recuperandos, sendo que sua falta ensejaria aumentos ao custo de produção (ID. 27799394).

É o relato do necessário. Decido.

2. Como é cediço, o juízo da Recuperação Judicial é o competente para deliberar acerca dos atos expropriatórios contra os devedores, bem como para a verificação da essencialidade dos bens para a atividade empresarial.

De fato, a competência do juízo recuperacional se dá pela atração de todas as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois o exame da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa deve ser feito pelo juízo que reúne todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa, consoante orientação traçada pelo STJ (Edcl nos EDcl no CC 128.618/MT, Min. Luis Felipe Salomão).

Nessa perspectiva, passo a análise do pedido de ID. 20784101.

Da análise dos autos, resta inconteste de dúvida que o maquinário discutido nos autos está ligado à atividade fim dos devedores, visto que produtores rurais, sendo que a ausência do trator seguramente compromete a atividade deles.

Com efeito, conforme se depreende do parecer da Administradora Judicial, ainda que os recuperandos tenham viabilizado as safras anteriores sem o trator, sua ausência certamente ensejou a utilização de outros maquinários do próprio grupo, contratação de prestadores de serviços ou o arrendamento de maquinário, hipóteses em que se aumenta o custo de produção (desgaste, depreciação, despesas, etc) (ID. 27799394).

Destarte, em que pese a argumentação do credor, a manutenção do bem sob sua posse vai de encontro ao objetivo do instituto da recuperação judicial, que é de possibilitar a reestruturação da empresa que esteja passando por dificuldades momentâneas (art. 47, Lei 11.101 /2005).

Outrossim, ainda que a constrição se tenha dado antes do deferimento da recuperação judicial, tal situação não é capaz de afastar a essencialidade de sua utilização, conforme acima pontuado, uma vez que permanecendo o bem na posse do credor há possibilidade de comprometimento das atividades dos recuperandos.

Nesse sentido, decidiu o e. STJ:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa.3. Agravo interno no conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017).

Portanto, evidenciada a essencialidade do maquinário penhorado para a continuidade da atividade rural desenvolvida pelos recuperandos, com base no princípio da preservação da empresa preconizado pela Lei 11.101/2005, imperiosa a restituição do bem aos devedores.

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 47 da Lei n.o 11.101/2005, defiro o pedido formulado pela parte autora no tocante ao maquinário constrito por força de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca (autos n. 19654-23.2015.811.0015) e, por conseguinte, determino a restituição do trator 01 (um) trator marca John Deer - 6.180 J, cor verde e amarela, chassi no 1BME- 6.180JLCD – 000741 – 10350 kg aos recuperandos, no prazo de 10 (dez) dias, nomeando Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli como depositários fiéis. Expeça-se o competente mandado.

3.1. Consigno que ficará a encargo da parte autora as providências necessárias para a remoção dos bens.

4. Intime-se o interessado/credor José Jalmar Vargas, por meio de seus advogados, para cumprimento da presente decisão, devendo informar, acaso necessário, o local onde se encontra o bem. 5. Comunique-se o Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca acerca da presente decisão.

A Lei no. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47.

Somado a isso, há precedentes do STJ de que, ainda que se trate de atos de constrição praticados antes da decisão que defere o processamento da Recuperação Judicial, cabe ao juízo da RJ resolver sobre sua

destinação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR.

1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais
(...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010).

2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais.

2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa.
3. Agravo interno no conflito de competência não provido.(AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017)

Na situação concreta, o juízo determinou a restituição do maquinário ao agravado, já que seria imprescindível à continuidade das suas atividades, o que é

plenamente possível visto que a Recuperação Judicial

encontra-se no
stay period
(
c
aput
do art.
6o da Lei 11.101/2005)

Isso porque, o
artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece no final do § 3o que nessa fase é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais,

faz ressalva quanto à venda ou retirada dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do trator arrestado

evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pelo agravado (produção de insumos agrícolas), de forma que a não restituição deles é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade rural, o que inclusive foi ratificado pelo parecer do administrador judicial que atestou a sua necessidade nesse momento para os recuperandos (id no 27799394, da origem):

Dessa maneira, esclarece-se que o trator em comento é de porte médio e destinado ao desempenho e auxílio em divers os aspectos da atividade rural , podendo realizar plantio em pequenas áreas.

Em relação à atividade de plantio, verifica -se sua pequena capacidade operacional, uma vez que esse trator traciona no máximo 15 linhas de plantio com espaçamento de 0,45 ou 0,50m . Assim, considerando uma janela de 45 dias, tem -se o total de 23 dias úteis, com 12 horas trabalhadas por dia , o que resulta na capacidade de plantio de 869ha 2 , demonstrando -se pequena para o caso em questão, uma vez que os recuperandos produzem em área significativamente superior à capacidade de plantio desse trator e dispõem de plantadeiras e tratores bem maiores para realizar essa tarefa .
Ainda, entre as atividades desenvolvidas por esse bem, destacam -se as seguintes: serviços de adubação, correção de solo e tracionamento de container de socorro às colheitadeiras, tracionamento de grades aradoras intermediarias de at é 24x28 e niveladora s até 48 discos, além de tracionamento de carretas agrícolas e tanques de água para pulverização. Segue abaixo imagem ilustrativa do trator:

Em relação ao seu valor de mercado, esta subscritora não procedeu a sua avaliação in loco e, assim, apenas aponta, com base em pesquisa de mercado, o valor de avaliação de modelos de tratores semelhantes, que está entre R$ 190.000,00 a R$ 230.000,00 .

Feita as considerações de cunho técnico a respeito do trator, é importante destacar que os recuperandos estão sem a sua posse desde outubro de 2018, e, mesmo assim, viabilizaram diversas safras até este momento.
As atividades que outrora eram exercidas por meio desse trator não deixaram de ser realizadas, justamente em razão de sua importância, mas, para isso, os recuperandos necessitaram ou utilizar outras máquinas e equipamentos do próprio grupo (o que acarreta em desgaste e depreciação inerente a esse tipo de bem) , ou contratar prestadores de serviços específicos ou , ainda, arrendar o maquinário (alternativas que resulta m em despesa s). Assim, é inquestionável que essa máquina está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da atividade rural e que os recuperandos, na falta desse trator, necessitaram substituir as funções que por ele seriam exercidas por outros equipamentos e/ou prestadores de serviços. POSTO ISSO, esta administradora judicial esclarece que o trator em comento é utilizado para o exercício de atividades intrinsecamente ligadas à operação dos recuperandos. Tendo em vista a importância das funções exercidas por esse bem, sua ausência tem como consequência a necessidade de utilização de outros maquinários do próprio grupo, contratação de prestadores de serviços ou o arrendamento de maquinário, hipóteses em que se aumenta o custo de produção (desgaste, depreciação, despesas, etc).

Nesse mesmo sentido: Agravo de Instrumento no 1010663-47.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado do TJMT.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020